Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015914-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (AGRAVANTE), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS TEMPESTIVOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil é expresso no sentido de que o prazo inicial de 15 (quinze) dias para a oposição dos Embargos à Execução é contado da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio, como ocorreu no caso concreto.

II - Não tem cabimento a alegação do agravante de que a ciência obtida pelo agravado da existência da ação de execução por meio de autos diversos configura comparecimento espontâneo.

III - Não configurado o comparecimento espontâneo e tendo sido opostos os embargos no prazo estabelecido na legislação processual, deve ser mantida a decisão de base.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
FERNANDO MARCIO VAREIRO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1025333-93.2021.8.11.0041, opostos por
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM
, atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, o agravante aduz que os embargos à execução, na origem, foram interpostos extemporaneamente e, por tal razão, sequer deveriam ter sido conhecidos.

Afirma que foi inobservado pelo juízo o disposto no art. 239, § 1o do Código de Processo Civil, que trata do comparecimento espontâneo do réu ou executado nos autos da execução, motivo pelo qual deve ser imediatamente devolvido à ação executiva seu trâmite normal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 100859951).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 103411990, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é saber se os embargos à execução são ou não tempestivos.

O agravante alega que o agravado tinha plena ciência da existência da ação executiva muito antes da expedição de sua citação via AR, dando-se por citado quando compareceu espontaneamente naqueles autos, conforme prevê o artigo 239, § 1o do CPC.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Na hipótese, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, aparelhada com uma nota promissória, ajuizada pelo agravante em desfavor do agravado, visando o recebimento de R$ 698.000,00 (seiscentos e noventa e oito mil reais).

O magistrado singular determinou a citação do executado, ora agravado, para,
no prazo de 03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC)
.

Expedida a carta de citação, o executado/agravado foi devidamente citado, tendo o Aviso de Recebimento sido juntado aos autos da demanda executiva na data de 24/06/2021.

Em 14/07/2021, os embargos à execução foram protocolados, ou seja, um dia antes do prazo final de 15 (quinze) dias previsto na legislação processual, sendo, portanto, tempestivos, assim como reconheceu o magistrado se base na decisão recorrida.

Ademais, não tem cabimento a alegação do agravante de que a ciência obtida pelo agravado da existência da ação de execução por meio de autos diversos configura comparecimento espontâneo.

O fato de ter sido declinada a competência na Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico de n. 1006293-28.2021.8.11.0041, proposta pelo agravado em desfavor do agravante, e determinado o seu apensamento à Ação de Execução de n. 1005386-53.2021.811.0041, de onde tirada este recurso, não pode ser considerado comparecimento espontâneo, já que a juntada do Aviso de Recebimento aos autos da demanda executiva só ocorreu em 24/06/2021 e os embargos do devedor à execução foram interpostos antes do prazo fatal de 15 (quinze) dias previsto no Código de Processo Civil, ou seja, em 14/07/2021.

O Código de Processo Civil é expresso no sentido de que o prazo inicial de 15 (quinze) dias para a oposição dos Embargos à Execução é contado da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio, como ocorreu no caso concreto.

A propósito:

Art. 915.

Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

Art. 231.

Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Alegação dos exequentes de intempestividade dos embargos à execução – Não cabimento – Termo inicial para a contagem do prazo para oposição dos embargos da data da juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação for pelo correio - Inteligência dos artigos 231 e 915 ambos do CPC - Embargos tempestivos – Decisão mantida
. – Execução – Avaliação de bem imóvel - Insurgência contra decisão que arbitrou os honorários do perito judicial em R$ 1.800,00 – Pedido de redução do valor – Não cabimento – Valor que remunera razoavelmente o trabalho a ser desenvolvido – Decisão mantida. Recurso não provido
.” (TJ-SP - AI: 21662482420208260000 SP 2166248-24.2020.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 18/12/2020, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO INICIAL PARA INTERPOSIÇÃO - MANDADO DE CITAÇÃO - AVISO DE RECEBIMENTO - JUNTADA AOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - EMBARGOS TEMPESTIVOS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA - COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA - CARACTERIZAÇÃO. -
Os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 (CPC, art. 915)- O termo inicial do prazo para a apresentação dos embargos à execução é a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio (CPC, art. 231)
- Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (CPC, art. 505)- A personalidade jurídica de uma empresa pode ser desconsiderada desde que haja procedimento regular para tanto, como a observação do contraditório
.” (TJ-MG - AC: 10251160031588001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019) (g.n.)

Assim, não configurado o comparecimento espontâneo e tendo sido opostos os embargos no prazo estabelecido na legislação processual, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021